Tribunal: STF
Processo: ARE 1578474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que a petição de recurso extraordinário contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 



    Por fim, requer o provimento do presente agravo interno para conhecer e prover o agravo em recurso extraordinário e, ao final, o apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    Constato a procedência dos argumentos veiculados pela agravante.



    Assim, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito.



    Passo a nova apreciação do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE ARMA DE FOGO. REEMISSÃO. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. 1. Ainda que o art. 4º, I da Lei 10.826/03 preveja a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais como forma de comprovar a idoneidade do requerente, não há impedimento para que a administração se valha de outros elementos a fim de analisar a presença de tal requisito 2. No caso, tendo a administração verificado que existem ocorrências policiais em face do impetrante e concluído, com base nelas, pela ausência de idoneidade, verifico que tal procedimento se encontra dentro da esfera de discricionariedade da autoridade administrativa, de forma que não haveria direito líquido e certo a ser amparado no caso concreto. 3. Ademais, os casos em que há registro de violência doméstica, como o que ora se apresenta, merece especial atenção, sob a perspectiva de gênero, sempre no intuito de manter a integridade física e psicológica mulher. Além do mais, as provas apresentadas à exordial não apontam em sentido contrário à conclusão da autoridade policial.



    No recurso extraordinário, fundado nas alíneas a e b do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido, alegando a existência de violação aos arts. 5º, II e LVII; e 37 da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Tribunal de origem incorreu em equívoco ao reformar a decisão que deferiu a expedição de registro de arma de fogo em favor do recorrente sob o fundamento de que não teria sido comprovada a idoneidade, violando os princípios constitucionais da legalidade e da presunção de inocência.



    A irresignação não deve prosperar.



    Os fundamentos do acórdão recorrido foram sintetizados na seguinte ementa (eDOC 51, p. 2):



    “Com efeito, ainda que o art. 4º, I da Lei 10.826/03 preveja a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais como forma de comprovar a idoneidade do requerente, entendo não haver impedimento para que a administração se valha de outros elementos a fim de analisar a presença de tal requisito. Tendo a administração verificado que existem ocorrências policiais em face do impetrante e concluído, com base nelas, pela ausência de idoneidade, verifico que tal procedimento se encontra dentro da esfera de discricionariedade da autoridade administrativa, de forma que não haveria direito líquido e certo a ser amparado no caso concreto. 



    Também verifico que não sobreveio aos autos maiores elementos ou informações sobre as ocorrências policiais anteriores à do ano de 2021, não tendo sido esta a única que embasou o indeferimento administrativo. Além disso, ainda que o impetrante tenha apresentado certidões negativas de antecedentes criminais, observo que o fundamento adotado pela administração foram as condutas presentes nas ocorrências policiais e não suas consequências em âmbito criminal, sendo certo que idoneidade não é sinônimo de ausência de antecedentes criminais. 



    Nesse contexto, tratando-se de ato discricionário e tendo concluído a autoridade, de forma justificada, que a autora não comprovou o requisito da idoneidade, concluo que não caberia intervir no mérito do ato administrativo.” 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Cancelamento de registro de arma de fogo. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença que concedeu a segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1471863 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Lei 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Requisitos para posse/porte de arma de fogo não demonstrados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1109834 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (ART. 1.021, § 2º, do CPC) e, em nova apreciação do recurso extraordinário com agravo, a ele nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF). Prejudicado, por consequência o agravo regimental interposto.



    Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente